Tribunal: TJDFT
Processo: 0739291-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. DESTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada pelo SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade manter a penhora dos valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de valores depende de prova robusta e inequívoca de que se trata de verba alimentar, destinada exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.
5. No caso dos autos, a parte executada não informa em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio via SISBAJUD. Do mesmo modo, não demonstra a origem dos valores penhorados, inexistindo qualquer demonstração de impenhorabilidade, sendo necessário entender que a parte executada, ora agravante, não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.
5.1. Com efeito, verifica-se que a parte agravante não comprovou a alegada natureza alimentar da quantia constrita, devendo, portanto, ser mantida a penhora realizada. Correta a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1765472, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1424610, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão 1402351, de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 8a Turma Cível. Acórdão 1395325, de Relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 8a Turma Cível. Acórdão 1799049, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível.